Tribunal: TJSP
Processo: 2048249-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. R. decisão agravada que determinou o recálculo do débito em relação aos juros de mora, a fim de que não ultrapassem a Taxa SELIC. Pretensão da empresa agravante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no auto de infração quanto à parcela das multas punitivas que excedam o valor do principal.
CABIMENTO PARCIAL. MULTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. R. decisão agravada que determinou o recálculo do débito em relação aos juros de mora, a fim de que não ultrapassem a Taxa SELIC. Pretensão da empresa agravante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no auto de infração quanto à parcela das multas punitivas que excedam o valor do principal.
CABIMENTO PARCIAL. MULTA PUNITIVA. Sanção pecuniária que resulta em montante superior a 100% do valor do imposto. Configuração do caráter confiscatório. Entendimento do E. STF. Necessidade de redução da multa ao montante de 100% do valor do tributo. Entendimento do E. STF acerca da matéria. Precedentes desta E. Corte. Afastamento do percentual da multa que excede 100% do tributo que não retira a liquidez da dívida principal. Inexigibilidade do débito tributário tão somente em relação à multa que ultrapassa o valor do principal e ao valor dos juros que excedem a Taxa SELIC, enquanto não recalculado o auto de infração.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.